Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Vistos etc. Tendo em vista o participado pelos patronos da parte apelada/exequente1 e certificado nos autos de ações conexas (processos n° 0700706-57.2020.8.07.0005 e 0700706-57.2020.8.07.00052), no sentido de que a apelante Bárbara Hamu, curadora dos também apelantes Wady Hamu Júnior e Nejme Hamu, não mais residiria no endereço declinado nos autos, supostamente tendo mudado para o Estado de São Paulo, deixando de cumprir o comando normativo enunciado no artigo 77, inc. V, do estatuto processual, aos apelantes para, se o caso, promoverem a atualização do local em que residem. Acudida a diligência, considerando que a angularidade ativa da pretensão deduzida nos embargos do devedor ora submetida a reexame é integrada por incapazes, determinando a intervenção do órgão ministerial, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça, conforme determina o artigo 178, inciso II, do estatuto processual. I. Brasília-DF, 12 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Petição – ID 36187068 (páginas 495/497). 2 - Certidões – ID 36187069 (páginas 498/499).